Tribunal: STF
Processo: ARE 1344232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO. STF. RE 573.232/SC.
    1. Apelação de sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela União, extinguindo o feito executivo, por reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente para executar individualmente o título judicial formado na Ação Ordinária Coletiva 2006.34.006627-7/DF.
    2. Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a legitimidade ativa não foi impugnada pelo ente público embargante, que se limitou a alegar excesso na execução; (b) não deve ser proclamada a extinção do feito executivo, por hipotética ilegitimidade ativa, até que sobrevenha decisão definitiva do STF sobre a matéria objeto de repercussão geral; (c) como o STF já se pronunciou em seu favor, em demanda coletiva, com decisão transitada em julgado, não há óbice à continuidade de sua ação de liquidação/cumprimento de sentença, sobretudo porque a União já apresentou o Parecer Técnico, reconhecendo o montante a título de valor incontroverso da condenação; (d) era filiado à associação, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, o que pode ser comprovado por meio de consignação em pagamento em favor da ASDNER (Associação dos Servidores Federais em Transportes).
    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC (Pleno, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, j. 14/05/2014), em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que "a previsão estatutária genérica não  é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal", além de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial".
    4. O fato de o exequente ser associado da ASDNER não lhe confere, por si só, legitimidade para executar o título judicial oriundo de ação coletiva, sendo necessária a sua autorização expressa, por ato individual ou por assembleia geral da entidade, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes desta Segunda Turma: PJE 0800093-43.2015.4.05.8304, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 02/07/2019; PJE0008987-53.2015.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 14/08/2018.
    5. Apelação desprovida. Sem condenação em honorários recursais, pois a sentença foi prolatada sob a vigência do CPC/1973.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI e LXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 573232 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 82), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 28/10/2014.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente